Tribunal: TJDFT
Processo: 0766641-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso para reconhecer a ocorrência de vício no produto apto a ensejar a fixação de indenização por danos materiais e morais.
2. A embargante alegou a ocorrência de contradição, obscuridade e omissão no julgado, sob o argumento de que foram sugeridas vistorias para análise do problema e alternativas para saná-lo. Afirmou que a empresa também sofreu prejuízos e transtornos quando da retenção dos andaimes pelo embargado. Sustentou não poder ser responsabilizada por fatores climáticos e mau uso de produtos químicos, pelo embargado, na limpeza e conservação do produto adquirido. Pugnou pelo reconhecimento da contradição, obscuridade e omissão apontadas, atribuindo efeitos infringentes ao recurso.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a empresa embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.